Tribunal: STF
Processo: RE 1269050
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que, proferido em sede de embargos infringentes pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA – PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE ACOLHIA A PRELIMINAR DE NULIDADE, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL EM RAZÃO DA ATUAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA QUE INTEGRAM O GAECO/MT, DESDE A FASE INVESTIGATIVAATÉ O DESLINDE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PROCEDÊNCIA – PROMOTORES DO GAECO POSSUEM COMPETÊNCIA PARA ATUAR, ISOLADAMENTE, ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, E, SOBRETUDO, EM CASOS QUE VERSAM SOBRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PROVIDOS.
    O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado/MT foi concebido como órgão de investigação criminal, sendo composto por Promotores de Justiça, Delegados de Polícia, Policiais Civis e Militares. Assim é que a Lei que instituiu o GAECO, dispõe com clareza que, uma vez oferecida e recebida a denúncia, seus membros deixam de possuir atribuição isolada para o caso, assumindo a atuação o promotor com prévia designação para a Vara judicial competente, podendo, no entanto, e, excepcionalmente, atuar em conjunto com este, nunca isoladamente – Inteligência do artigo 4º da Lei Complementar Estadual n. 119/2002 e artigo 8º da Resolução n. 16/2003, do Colégio de Procuradores de Justiça.
    A atuação dos promotores de justiça integrantes do GAECO, à revelia de norma legal autorizativa, ofende, indubitavelmente, o princípio do promotor natural. O princípio do promotor natural, cujo raciocínio se aplica também ao do juiz natural, garante ao acusado o direito de ser processado pela autoridade competente, e não por qualquer membro do Ministério Público, que não pode atuar onde e em qualquer feito de sua preferência, a seu bel prazer, e a situação se agrava ainda mais se, e, sobretudo, nem sequer os fatos relacionados no feito versam sobre organização criminosa.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, LVIII, e 127, § 1º, da Constituição da República.
    Cabe enfatizar, desde logo, que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento, eis que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 280/STF, que assim dispõe:
    “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que a questão ora em exame foi decidida com base no direito local (Lei Complementar estadual nº 119/2002 e Resolução nº 16/2003 do Colégio de Procuradores de Justiça), sem qualquer repercussão direta  no plano normativo da Constituição da República, configurando, por isso mesmo, situação que inviabiliza, por completo, por efeito do que dispõe a Súmula 280/STF, a possibilidade de utilização do recurso extraordinário.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, apoiou as suas conclusões em interpretação de direito local:
    “Direto ao ponto, como exaustivamente se sabe, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso – GAECO, foi criado, no âmbito do Poder Executivo e do Ministério Público, com atuação especial – frise-se – contra o crime organizado, com sede na Capital e atribuições em todo o território do Estado de Mato Grosso, pela Lei Complementar Estadual n. 119, de 20 de dezembro de 2002.
    Segundo se depreende do art. 2º da aludida Lei Complementar, o GAECO será composto por representantes do Ministério Público, designados pelo Procurador-Geral de Justiça, Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar, e suas atribuições estão previstas no art. 4º, abaixo transcrito:
    ‘Art. 4º. São atribuições do GAECO:
    …..........................................................................................
    VII – oferecer denúncia, acompanhando-a até seu recebimento, requerer o arquivamento do inquérito policial ou procedimento administrativo;
    …..........................................................................................
    § 2º Durante a tramitação do procedimento administrativo e do inquérito policial, o GAECO poderá atuar em conjunto com o Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para o caso.’
    …..........................................................................................
    A Lei Complementar Estadual n. 119/2002, ao criar o GAECO, instituiu, no meu entendimento, de maneira exaustiva, as atribuições do aludido grupo e, dentre elas, não há previsão da atuação dos promotores de justiça nele lotados na fase instrutória.
    …..................................................................................................
    A norma legal é de clareza solar, cabendo ao GAECO, dentre outras atribuições, apenas a realização de investigações e serviços de inteligência e oferecimento de denúncia, acompanhando-a até seu recebimento.
    Não há que se falar em atuação do GAECO, de forma isolada, após esta fase processual.
    Não bastasse a previsão expressa contida no art. 4º da Lei Complementar Estadual n. 119/2002, a Resolução n. 16/2003, do Colégio de Procuradores de Justiça, ao regulamentar os critérios de formação e funcionamento do GAECO, repetiu a previsão legal, estabelecendo, em seu art. 8º, as seguintes atribuições do grupo:
    ‘Art. 8º – São atribuições do GAECO:
    …..........................................................................................
    Parágrafo Único – Durante o curso da ação penal a que se refere o inciso VII deste artigo, o GAECO poderá, se necessário, oficiar juntamente com o Promotor de Justiça com atribuição do para o caso’.
    Percebe-se que a resolução em comento avançou um pouco mais em relação à Lei Complementar Estadual n. 119/2002; autorizando o membro do GAECO a oficiar juntamente com o promotor de justiça natural da causa.
    Todavia, não foi este o caso.
    O promotor de justiça integrante do GAECO não atuou em conjunto com a promotora de justiça com atribuição para o caso. e, sim, de forma isolada, repito, sem qualquer autorização normativa.
    É bem verdade que o artigo 1º da Resolução n. I 6/2003-CPJ autoriza ao GAECO a atuação isolada ou em conjunto com os demais membros do Ministério Público em todo o território do Estado de Mato Grosso.
    Contudo, a redação do aludido dispositivo é insofismável, autorizando sua atuação isolada apenas no desempenho de suas atribuições.
    Vejamos o teor da redação contida no art. 1º da Resolução n. 16/2003-CPJ:
    ‘Art. 1º. O GAECO – Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado terá sede na Comarca de Cuiabá, entrância especial, podendo, no desempenho de suas atribuições, atuar isoladamente ou em conjunto com os demais membros do Ministério Público em todo o território do Estado de Mato Grosso’.
    Portanto, é inquestionável que os promotores de justiça do GAECO e o promotor de justiça com atribuição para o caso, poderão atuar em conjunto ou isoladamente, porém, o fazendo no que diz respeito às suas atribuições, ou seja, durante a investigação, devendo acompanhar até o recebimento da denúncia.
    Depois disso, de acordo com o parágrafo único do art. 8° da Resolução n. 16/2003, o GAECO poderá, se necessário, oficiar juntamente com o Promotor de Justiça com atribuição para o caso, mas não de forma isolada, como ocorreu.
    …..................................................................................................
    Porém, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão, uma vez que a Lei Complementar Estadual n. 119/2002, bem como a Resolução n. 16/2003-CPJ, autoriza o promotor de justiça integrante do GAECO a atuar até o oferecimento da denúncia, podendo acompanhar seu recebimento.
    Daí em diante a responsabilidade de atuação passa a ser, exclusivamente, do promotor de justiça com atribuição para o caso.
    Quando muito, repita-se, a Resolução n. 16/2003 -CPI permite ao GAECO, quando necessário, ou seja, excepcionalmente, oficiar no curso da ação penal, porém, tal atuação deve se dar em conjunto com o promotor de justiça com atribuição para o caso, nunca isoladamente.”
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator